Tribunal: STF
Processo: Rcl 69828
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-09
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, proposta por Tex Courier S.A. em face de acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, nos autos do Processo 0100081-73.2019.5.01.0248.



    A parte reclamante afirma, em síntese, que a autoridade reclamada, ao reconhecer a existência de vínculo empregatício com a parte beneficiária, desconsiderando a existência de contrato de prestação de serviços, teria desrespeitado a autoridade das decisões proferidas pelo STF nos julgamentos da ADPF 324, da ADC 48, das ADI’s 5.625 e 3.961 e da Súmula Vinculante 10. 



    Defende que, diante da validade do contrato de transporte autônomo de carga, na forma da Lei 11.442/2007, não há que se falar em vínculo de emprego entre as partes.



    Dessa forma, requer a concessão de liminar para suspender o trâmite processual na origem e, ao final, a cassação do ato reclamado.



    É o relatório. Decido. 



    Inicialmente, deixo de requisitar informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República por entender que o processo já está em condições de julgamento (artigos 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, do RISTF).



    Superado o ponto, rememoro que a reclamação, tal como prevista no artigo 102, I, “l”, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade de suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º).



    Conforme demonstrado, a parte reclamante sustenta que, em decorrência da natureza comercial da relação prevista pela Lei 11.442/2007, compete à Justiça Comum o julgamento do feito, nos termos do decidido na ADC 48.



    No ponto, cumpre assinalar que o Plenário desta Suprema Corte, apreciando o mérito da ADC 48, julgou procedente a ação a fim de reconhecer a constitucionalidade da Lei nº 11.442/2007. Eis a ementa desse julgado:



    “Direito do Trabalho. Ação Declaratória da Constitucionalidade e Ação Direta de Inconstitucionalidade. Transporte rodoviário de cargas. Lei 11.442/2007, que previu a terceirização da atividade-fim. Vínculo meramente comercial. Não configuração de relação de emprego. 1. A Lei nº 11.442/2007 (i) regulamentou a contratação de transportadores autônomos de carga por proprietários de carga e por empresas transportadoras de carga; (ii) autorizou a terceirização da atividade-fim pelas empresas transportadoras; e (iii) afastou a configuração de vínculo de emprego nessa hipótese. 2. É legítima a terceirização das atividades-fim de uma empresa. Como já foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição não impõe uma única forma de estruturar a produção. Ao contrário, o princípio constitucional da livre iniciativa garante aos agentes econômicos liberdade para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente (CF/1988, art. 170). A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/1988, art. 7º). Precedente: ADPF 524, Rel. Min. Luís Roberto Barroso. 3. Não há inconstitucionalidade no prazo prescricional de 1 (um) ano, a contar da ciência do dano, para a propositura de ação de reparação de danos, prevista no art. 18 da Lei 11.442/2007, à luz do art. 7º, XXIX, CF, uma vez que não se trata de relação de trabalho, mas de relação comercial. 4. Procedência da ação declaratória da constitucionalidade e improcedência da ação direta de inconstitucionalidade. Tese: 1 A Lei 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim. 2 O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei 11.442/2007 é válido porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7º, XXIX, CF. 3 Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista.” (ADC 48, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 19.5.2020)



    Ora, a questão constitucional então debatida residiu em saber se a opção legislativa de se afastar a configuração de vínculo de emprego nas relações dos trabalhadores autônomos de cargas violaria as normas constitucionais protetivas da relação de trabalho.



    Nesses termos, esta Suprema Corte entendeu que o legislador fez uma opção política compatível com a Constituição e que deve ser respeitada, de forma que, uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista.



    Como consequência, conforme bem esclarece o Min. Roberto Barroso em seu voto, a competência para julgamento da ação envolvendo a incidência da Lei 11.442/2007 é da Justiça Comum. Confira-se:



    “(...)



    A confirmação da constitucionalidade dos dispositivos questionados na ADC 48 não implica autorização para contratações fraudulentas, in concreto. Como consta da tese firmada na referida ação declaratória, ‘uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista’. Em outras palavras, a discussão sobre a presença dos pressupostos e requisitos legais deve ser apreciada pela Justiça comum. Somente nos casos em que a Justiça comum constate que não foram preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, a competência passaria a ser da Justiça do Trabalho.



    6. Nesse sentido, a decisão da Primeira Turma desta Corte proferida na Rcl 43.544-AgR (Red. p/o acórdão o Min. Alexandre de Moraes): as ‘relações envolvendo a incidência da Lei 11.442/2007 possuem natureza jurídica comercial, motivo pelo qual devem ser analisadas pela justiça comum, e não pela justiça do trabalho, ainda que em discussão alegação de fraude à legislação trabalhista, consubstanciada no teor dos arts. 2º e 3º da CLT’”.



    Na hipótese dos autos, verifico que o beneficiário do ato reclamado ingressou com reclamação trabalhista em desfavor da ora reclamante, pretendendo o reconhecimento de vínculo empregatício. Em contestação, a empresa reclamante aduziu que o beneficiário sempre prestou serviço autônomo (transportador autônomo de carga), possuindo veículo próprio, com o qual se firmou contrato de prestação de serviços, com fundamento na Lei nº 11.442/2007 (eDOC 4, ID 8d0b2318).



    O Juízo de primeiro grau reconheceu o vínculo empregatício entre as partes (eDOC 26, ID aa9c4da5, pp.53-72 e p. 82).



    Interposto recurso ordinário, o Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região negou-lhe provimento para manter o reconhecimento do vínculo de emprego, em acórdão assim ementado (eDOC 26, p. 199 ID aa9c4da5):



    “TRANSPORTADOR AUTÔNOMO DE CARGAS. VÍNCULO DE EMPREGO. Uma vez declarada, pelo Eg. STF, a constitucionalidade da Lei n. 11.442/2007, a sua aplicação, para exclusão do vínculo de emprego, exige, prima facie, comprovação da satisfação dos seus requisitos. Ausentes estes, pode-se passar a investigar com mais rigor a presença dos requisitos do art. 3º da CLT. Havendo a prova de que o veículo utilizado pelo autor não era de carga, não tendo a inscrição exigida por lei para tanto, resta mantida a sentença que reconheceu o vínculo empregatício entre as partes, até mesmo em prestígio da letra da primeira lei mencionada. 



    FGTS. PRESCRIÇÃO. JULGAMENTO DO STF. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO (ARE) 709212. EFEITO MODULAR. Embora tenha reconhecido a prescrição quinquenal do FGTS, o relator propôs a modulação dos efeitos da decisão. Para aqueles casos cujo termo inicial da prescrição, aí entendido como a ausência de depósito no FGTS, ocorra após a data do julgamento, aplica-se, desde logo, o prazo de cinco anos. Por outro lado, para os casos em que o prazo prescricional já esteja em curso, aplica-se o que ocorrer primeiro: 30 anos, contados do termo inicial, ou cinco anos, a partir deste julgamento. 



    HORAS EXTRAS. REFORMA PARCAL. Uma vez afastado o enquadramento da parte autora na exceção prevista no artigo 62, I, da CLT e não tendo a reclamada juntado aos autos os respectivos controles de ponto, resta mantida a sentença que deferiu o pagamento de horas extras e reflexos. No entanto, considerando-se que a reclamada também não fez prova do período de gozo do intervalo intrajornada, merece reforma a sentença para considerar verdadeira a alegação da inicial no sentido de que gozava apenas 30 minutos de pausa, por dia efetivamente laborado. 



    MANUTENÇÃO DO VEÍCULO E INDENIZAÇÃO DO COMBUSTÍVEL. SENTENÇA MANTIDA. Cabia ao autor demonstrar os efetivos gastos com manutenção do veículo e abastecimento. Não havendo qualquer documento nesse sentido, resta mantida a improcedência do pedido, sendo certo que as normas coletivas apenas se aplicam aos respectivos signatários, não havendo que falar em aplicação analógica.”



    Nesses termos, verifica-se que a autoridade reclamada afrontou o entendimento do STF, firmado na ADC 48, que reconhece a competência da Justiça Comum para julgar as causas envolvendo a relação comercial prevista pela Lei 11.442/2007.



    Registre-se ainda que, conforme reiterada jurisprudência desta Corte, compete à Justiça Comum avaliar inclusive a existência e a validade da relação comercial, remetendo os autos à Justiça do Trabalho quando ausentes seus elementos caracterizadores. Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes de ambas as Turmas do STF:



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO NA ADC 48. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM PARA JULGAR CAUSA ENVOLVENDO RELAÇÃO JURÍDICA COMERCIAL. RECURSO DE AGRAVO DESPROVIDO. 1. O ato reclamado tomou para si a competência de analisar a existência, a validade e a eficácia do contrato empresarial firmado entre as partes com base na Lei 11.442/2007, conduta essa suficiente para esvaziar o decidido por esta CORTE na ADC 48. 2. As relações envolvendo a incidência da Lei 11.442/2007 possuem natureza jurídica comercial, motivo pelo qual devem ser analisadas pela Justiça Comum, e não pela Justiça do Trabalho, ainda que em discussão alegação de fraude à legislação trabalhista, consubstanciada no teor dos arts. 2º e 3º da CLT. 3. Recurso de Agravo a que se nega provimento”. (Rcl 59102 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 24.5.2023; grifo nosso)



    “Agravo regimental em reclamação. ADC nº 48. Transportador autônomo de cargas. Competência da Justiça Comum para avaliar o preenchimento dos requisitos da Lei nº 11.442/07. Precedentes. Agravo regimental não provido. 1. No julgamento da ADC nº 48/DF, o STF afirmou a constitucionalidade da Lei nº 11.442/07, em especial a natureza comercial da contratação de autônomos para o exercício da atividade de transporte de cargas e a competência da Justiça Comum para a análise das controvérsias dela decorrentes. 2. Nos termos do julgado paradigma, compete à Justiça Comum avaliar se estão presentes ou não os elementos caracterizadores da relação comercial e, ausentes as características, enviar o caso à Justiça Especializada para decidir quanto à relação de emprego. 3. Agravo regimental não provido”. (Rcl 63839 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe 15.4.2024; grifo nosso)



    Ante o exposto, julgo procedente a presente reclamação para reconhecer a incompetência da Justiça do Trabalho para julgamento do feito e determino a remessa imediata do Processo 0100081-73.2019.5.01.0248 para a Justiça Comum.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de agosto de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente